Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA RÉ PARA CITAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DEFERIDO. CONSULTA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 26581024 a ID 26581029) defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID 26581013) interposto pelo autor contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por não ter informado o atual endereço da parte ré no prazo fixado (art. 485, I, do CPC c/c o art. 51, caput da Lei 9.099/95).
3. Nas razões recursais, sustenta a necessidade de retirada do protesto que pesa em seu desfavor, uma vez que a obrigação foi quitada. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. O art. 14 da Lei 9.099/95 determina que o autor deve fornecer o endereço atualizado do réu para fins de citação, enquanto o art. 6o do Código de Processo Civil estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."
5. Da análise dos autos, verifica-se que o autor/recorrente formulou pedido (ID 26580988) para que fossem realizadas pesquisas nos sistemas informatizados (INFOSEG, BACENJUD e RENAJUD) para localização do endereço da ré/recorrida, o qual foi deferido (ID 26580989), porém a consulta não foi realizada, tendo o magistrado extinto o feito, sem resolução de mérito.
6. Ofende os princípios da celeridade e da economia processual a extinção prematura do feito sem o esgotamento das tentativas de localização da ré, solicitadas pelo autor, por meio da pesquisa aos sistemas informatizados a que o juiz tem acesso.
7. Nesse sentido: Acórdão n. 995929, 07041905020158070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário proceder à citação da ré.
9. Destarte, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo “a quo” para regular processamento.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).